Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-29.2022.8.11.0035
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000543-29.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TVI TV ITIQUIRA LTDA - CNPJ: 26.766.287/0001-59 (RECORRENTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS - CPF: 470.826.071-72 (RECORRIDO), KEROLAYNE DE OLIVEIRA JUNQUEIRA ALVES - CPF: 701.958.821-21 (ADVOGADO), WEVERTON VINICIUS LOPES PEREIRA - CPF: 055.769.481-73 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS - CNPJ: 04.649.138/0001-77 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – PESSOA JURÍDICA -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADAS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
–RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que:
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

Artigo 98 do
Código de Processo Civil disciplina que: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, bem como seu § 1o: “
A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais
”.

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
”.

Neste mesmo viés, vem, o Enunciado n° 116 do FONAJE, “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
”.

Outrossim, tratando-se de pessoa jurídica, em nenhuma hipótese a hipossuficiência será presumida.

Nesse sentido:
“
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL - – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ). Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008) (N.U 1015344-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).”

Assim, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência da parte agravante, foi concedido o prazo legal de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal, o qual não foi cumprido, conforme fundamentado na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração,
in verbis: “
Analisando o caso em epígrafe, verifico que razão assiste a parte embargante, tendo em vista que na decisão publicada no dia 31/01/2024, foi concedido o prazo legal de 48 horas, nos seguintes termos:
“Assim,
em razão do princípio da dignidade da pessoa humana
(artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal),
DETERMINO a intimação da parte recorrente

para que proceda
,
no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas
,
o pagamento do valor das custas processuais concernente ao preparo do recurso inominado

ou comprove a sua hipossuficiência econômica
,
sob pena de deserção
(artigo 42, §1o, da Lei 9.9099/95).”
Após a juntada de documentos pela parte promovida e o indeferimento da justiça gratuita, fora concedido novo prazo em 09/02/2024, conforme trecho que cito:
“Desta feita, INDEFIRO a justiça gratuita e, nos termos do artigo 42, § 1o da Lei 9.099/95, determino a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o recolhimento das custas recursais.”
Entretanto, trata-se de prazo peremptório, o qual é determinado por lei e não pode ser alterado ou prorrogado pelo magistrado. Nesse sentido, tendo em vista que a parte promovida/recorrente efetuou o preparo apenas após a interposição dos Embargos de Declaração, é devido o reconhecimento da deserção recursal.”

Desta feita, escorreita a decisão que julgou deserto o recurso inominado.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024